Tribunal: STF
Processo: HC 251477
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial fechado. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Quantidade de drogas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro Vieira dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 955.098 (evento 9).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006



    No presente writ, a Defesa alega a possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso para cumprimento da pena. Aponta violação às Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF e sustenta que a imposição do regime fechado padece de fundamentação idônea. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação de regime semiaberto e a revogação da custódia cautelar. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 9): 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo o regime fechado para cumprimento de pena por tráfico de drogas. 



    2. O agravante alega inexistência de circunstância judicial negativa e questiona a fundamentação do regime mais grave com base no art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, além de destacar a primariedade e bons antecedentes.



    II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a gravidade concreta da conduta e a quantidade de droga apreendida são suficientes para justificar a imposição do regime prisional fechado.



    III. Razões de decidir 



    4. A gravidade concreta da conduta do réu e a quantidade substancial de droga apreendida (10.800 g de maconha) justificam a imposição do regime fechado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.



    5. Ausência de fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida integralmente.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "A gravidade concreta da conduta e a quantidade de droga apreendida são aptas a justificar a imposição do regime prisional fechado".



    Dispositivos relevantes citados: Lei 8.072/90, art. 2º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 804.011/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30.10.2024; STJ, AgRg no HC 856.050/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22.10.2024.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, pois “[n]o dia 06 de dezembro de 2023, por volta das 12h05min, na Avenida José Galante, 30, apartamento 183 – Vila Suzana – nesta cidade e Comarca da Capital, trazia consigo, para a entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas consistentes em 26 (vinte e seis) porções de “maconha”, com peso total líquido de 10,8kg; bem como uma máquina de contar cédulas em dinheiro marca RIBAO BC-40, duas balanças de precisão, quarenta e três bobinas de plástico filme, dois aparelhos celular modelos iphone XR e Iphone 9, duas malas e a quantia de R$ 722,00 (setecentos e vinte e dois reais)”.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    A Corte local, ao dosar a pena e fixar o regime de cumprimento, consignou que (evento 7):



    6.3. No último instante do procedimento individualizatório, cumpre consignar que a redução hoje admitida pelo § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não se mostrava viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade do agente. O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno.



    (...)



    No caso concreto, a enorme quantidade de estupefaciente confiscado [frise-se: 10.800g de maconha (massa líquida)], imanente a quem se devota ou se consagra ao mister infracional, bem assim o fato de que “em incidente de quebra de sigilo fiscal e bancário de nº 1006073-78.2024.8.26.0050 verificaram-se movimentações financeiras de mais de 800 mil reais no ano de 2023, incompatíveis com sua renda declarada, o que demonstra seu envolvimento em atividade criminosa, bem como que o réu leva vida luxuosa com os valores provenientes do tráfico de entorpecente, não se enquadrando assim na categoria de pequeno traficante que a lei quis privilegiar” (fls. 557) - tudo isso desautorizava, sem dúvida, a redução trazida pelo citado preceito da nova Lei de Drogas, por indigitar inequívoco envolvimento com atividades criminosas.



    O traficante de ocasião, o indivíduo que incorre n'um deslize do qual se escusará categoricamente, não guarda nem transporta a vultosa quantidade aqui referida.



    Destarte, as penas restam estabelecidas em reclusiva de 5 (cinco) anos, com multa de 500 (quinhentas) diárias mínimas.



    7. De outro vértice, o regime prisional fechado aflora como obrigatório (inteligência do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com redação dada pela Lei nº 11.464/07). 



    Reitera-se a crença no sentido da força normativa do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com redação dada pela Lei nº 11.464/07 - o qual, aliás, como bem salientou o eminente Des. Tristão Ribeiro em julgamento desta Colenda Quinta Câmara Criminal (29 de julho de 2021, Apelação Criminal n. 1502162-40.2020.8.26.0535, Comarca de Guarulhos), “está em plena vigência, a despeito de decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 111.840, em 27/06/12, que, por maioria, declarou incidentalmente a sua inconstitucionalidade”.



    O tratamento mais severo aos crimes hediondos e equiparados decorre diretamente do artigo 5º, inciso XLIII, da Lei Maior.



    Ainda que assim não fosse, os mesmos motivos elencados no item 6.3., retro, indicativos da periculosidade de pessoas enraizadas no submundo dos narcóticos, revelam, de qualquer modo, a absoluta insuficiência da adoção de regime mais brando.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que “"[c]onforme salientado pelo Ministro Relator, a imposição do regime fechado está devidamente justificada pela gravidade concreta da conduta do réu e pela quantidade substancial de droga apreendida – 10.800 g de maconha –, elementos que, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, são aptos a fundamentar a manutenção do regime prisional mais severo”.



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello , DJe 05.9.2018) (HC 193.259-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 23.02.2021); A quantidade e natureza da droga apreendida legitimam a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes: RHC 152.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/04/2018; HC 156.674-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e RHC 125.077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/3/2015 (HC 185.994-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.8.2020); Possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga. (…). Não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal a primariedade e a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos para o cumprimento da pena no regime intermediário, há fundamento idôneo adotado pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime mais gravoso, como a quantidade e a natureza da droga apreendida (HC 170.240-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 07.12.2020).



    Nessa linha de raciocínio, consideradas a gravidade concreta da conduta e a circunstância judicial desfavorável - quantidade de droga apreendida (10.800 g de maconha) -, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma dos arts. 33 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente